Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006283-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA - CPF: 027.369.461-89 (ADVOGADO), GELSON TADEU DA SILVA - CPF: 485.819.410-87 (AGRAVANTE), IEDA ZANETTE TRAMONTIN - CPF: 756.665.459-49 (AGRAVADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Avaliação de Imóvel Rural Penhorado. Pedido de Nova Avaliação por Perito Especializado. Requisitos do artigo 873 do CPC não Preenchidos. Presunção de Veracidade do Auto de Avaliação por Oficial de Justiça. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente em virtude da decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel rural penhorado no curso do Cumprimento de Sentença. O Agravante requereu a nova avaliação por Perito especializado, sob a tese de erro na avaliação anterior e impossibilidade financeira de arcar com avaliação particular.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para nova avaliação judicial do bem penhorado, conforme disposto no artigo 873 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A nova avaliação judicial do bem só se justifica nas hipóteses do artigo 873 do CPC: erro ou dolo do avaliador, alteração posterior do valor do bem, ou fundada dúvida do juiz quanto ao valor atribuído inicialmente.

4.

A avaliação foi realizada há pouco mais de ano por Oficial de Justiça, cuja atuação é revestida de fé pública e, até prova em contrário, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Não há qualquer indício de erro técnico ou desvalorização do bem.

5.

No caso, em diversas oportunidades processuais o Agravante manifestou expressamente concordância com a avaliação; logo, o argumento genérico e posterior, de equívoco na diligência, não pode justificar a reavaliação do imóvel sem qualquer prova concreta de erro na avaliação.

6.

A tese de impossibilidade financeira para contratar avaliação particular, embora compreensível, não substitui prova concreta de erro ou de que o valor atribuído ao bem esteja defasado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O laudo elaborado por Oficial de Justiça possui presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é necessária prova concreta para sua desconstituição”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento 0714859-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006283-68.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gelson Tadeu da Silva
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1002408-52.2020.8.11.0037
proposto em desfavor de
Ieda Zanette Tramontin
, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado.

O Agravante sustenta que a avaliação judicial foi realizada de forma equivocada pelo Oficial de Justiça, ao considerar toda a área como produtiva, sem distinguir a área útil e improdutiva.

Afirma que o insucesso do leilão reforça o argumento de que o valor atribuído ao bem não condiz com o mercado. Assegura que não tem condições financeiras para contratar avaliação particular para impugnar o Laudo, o que justifica a nomeação de Perito especializado para reavaliação do imóvel.

Com base nessas considerações, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja determinada nova avaliação com perito especializado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 272075391).

A Agravada juntou a contraminuta no Id. 277196360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, por meio do qual o Agravante/Exequente pretende a reforma da decisão agravada, a fim de que seja realizada nova avaliação do imóvel penhorado por profissional especializado.

Nos autos do Cumprimento de Sentença que promoveu em desfavor da Agravada Ieda Zanette Tramontin, foi determinada a avaliação do imóvel rural de matrícula n. 39.818, do CRI de Primavera do Leste, que foi indicado à penhora.

Na sequência, foi juntado o Auto de Avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça em 22/11/2023, que atribuiu o valor de R$ 20.576.984,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais) ao imóvel.

Diante da concordância por ambas as partes em relação à avaliação prévia, a Juíza singular deferiu a penhora daquele imóvel.

Ciente, o Agravante/Exequente requereu a dispensa de nova avaliação e o prosseguimento do feito. Por sua vez, a Agravada informou a implantação de benfeitorias no imóvel e requereu nova avaliação.

A Juíza singular indeferiu o pedido de nova avaliação e homologou o Laudo, com a consequente determinação do praceamento (Id. 164715015).

O leilão resultou negativo e a Juíza determinou a suspensão do trâmite do processo e o arquivamento dos autos. Entretanto, em 05/12/2024, o Agravante requereu a determinação de nova avaliação do imóvel por profissional especializado.

A Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que a avaliação foi realizada há pouco mais de ano e, por ser recente, teve como prescindível a nova diligência. Além disso, ressaltou que o Agravante não comprovou que o valor atribuído ao bem está defasado.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta que a avaliação judicial foi realizada de forma equivocada pelo Oficial de Justiça, ao considerar toda a área como produtiva, sem distinguir a área útil e improdutiva.

Afirma que o insucesso do leilão reforça o argumento de que o valor atribuído ao bem não condiz com o mercado.

Assegura que não tem condições financeiras para contratar avaliação particular para impugnar o Laudo, o que, segundo ele, justifica a nomeação de Perito especializado para reavaliação do imóvel.

Para tanto, juntou aos autos três propostas de honorários periciais para avaliação do bem por profissional particular (Id. 271943387 e seguintes).

No que se refere a nova avaliação, o Código de Processo Civil permite nas seguintes hipóteses: i) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; ii) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (artigo 873 do CPC).

No caso, nenhuma dessas hipóteses está caracterizada. Conforme se observa, a avaliação judicial foi realizada há pouco mais de ano e, portanto, é recente.

Ademais, o Laudo foi elaborado por Oficial de Justiça, que é dotado de fé pública, e cuja atuação, salvo prova em contrário, goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Ressalte-se que o próprio Agravante manifestou concordância expressa com a avaliação em três oportunidades processuais (Ids. 136191039, 160069122 e 164021495), o que afasta a pretensão de desconstituí-la neste momento e com base em alegações genéricas.

Além disso, a alegação de impossibilidade financeira para contratar profissional para avaliação particular não substitui prova concreta de erro ou de que o valor atribuído ao bem está defasado.

Vale acrescentar que o fato de não ter comparecido licitantes interessados no bem pode decorrer de diversos fatores que não esteja necessariamente relacionado ao valor atribuído ao imóvel, de forma que essa circunstância, por si só, não pode ser utilizada como fundamento para nova reavaliação.

Desse modo, inexiste demonstração de erro ou dolo do avaliador, depreciação do bem, tampouco se verifica fundada dúvida que justifique a reavaliação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ART. 154, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE ALEGAÇÃO GENÉRICA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 873, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento majoritário desta e. Corte de Justiça,
os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça gozam de presunção de veracidade e legitimidade
, consoante o disposto no art. 154, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. A controvérsia dos autos consiste em examinar a possibilidade de realização de nova avaliação de bem imóvel, realizada por Oficial de Justiça, com fundamento em alegação genérica, qual seja, de que a avaliação apresentada não corresponde ao real valor de mercado do bem. 3. A nova avaliação de bem previamente avaliado somente poderá ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no art. 873, do CPC; circunstâncias que não se fazem presentes no caso em análise 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07148597120248070000 1930784, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2024). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025